Tribunal: TJBA
Processo: 8001525-33.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001525-33.2023.8.05.0106 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAMILLA DA SILVA MIRANDA Advogado(s): PAULO VICTOR DA SILVA PEIXOTO, VITORIA BRANDAO DE OLIVEIRA RODRIGUES APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s):VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PROUNI. MATRÍCULA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A autora foi aprovada no programa PROUNI com bolsa integral para o curso de Pedagogia. A instituição de ensino negou a matrícula inicial sob a justificativa de que o comprovante de residência estava em nome da genitora da candidata, exigindo declaração com firma reconhecida. O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência para determinar a matrícula sob pena de multa diária. A sentença confirmou a liminar e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em sede de embargos de declaração, o juízo rejeitou o pedido de execução das astreintes. O magistrado considerou que a liminar foi cumprida tempestivamente, baseando-se em tela de sistema da ré que apontava a data de 14/07/2023. A autora apela. Requer a execução das astreintes no valor de R$ 10.000,00, alegando atraso material de 100 dias no cumprimento da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Se ocorreu o descumprimento material da tutela de urgência, não obstante o registro formal em banco de dados, apto a ensejar a execução das astreintes. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 536 do CPC estabelece que o juiz determinará as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica. O cumprimento da obrigação de fazer exige a satisfação material do direito, não bastando o mero registro burocrático interno desacompanhado da efetiva prestação do serviço. As provas documentais demonstram que a autora não obteve acesso aos serviços educacionais no prazo estipulado. Os metadados do sistema da ré revelam alteração cadastral apenas em 09/11/2023. As mensagens do polo local e o e-mail de criação de credenciais confirmam a liberação tardia do acesso (10/11/2023). O art. 537 do CPC autoriza a imposição de multa cominatória para compelir o réu ao cumprimento da ordem. Comprovado o descumprimento material por 100 dias, a multa diária fixada torna-se plenamente exigível. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001525-33.2023.8.05.0106, em que figuram como apelante CAMILLA DA SILVA MIRANDA e como apelada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data do sistema.